Tribunal: TCU
Processo: 045.381/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada com a finalidade de apurar os fatos, quantificar o dano e identificar os responsáveis por prejuízo decorrente de investimento realizado em debêntures emitidas pela companhia Galileo Gestora de Recebíveis SPE S.A.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Petrobrás de Seguridade Social, em cumprimento ao Acórdão 3151/2019-TCU-Plenário (relator Ministro Raimundo Carreiro), exarado nos autos do TC- Processo 034.501/2018-5 , cuja finalidade foi a de apurar os fatos, quantificar o dano e identificar os responsáveis por prejuízo causado àquela Entidade Fechada de Previdência Complementar, decorrente de investimento realizado em debêntures emitidas pela companhia Galileo Gestora de Recebíveis SPE S.A.. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Alexandre Aparecido de Barros, Carlos Fernando Costa, Luís Carlos Fernandes Afonso, Luiz Antônio dos Santos, Marcelo Almeida de Souza, Maurício França Rubem, Newton Carneiro da Cunha, Pedro Américo Herbst, e Ricardo Berretta Pavie, e condená-los, em solidariedade, ao pagamento das quantias originais abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias contados das respectivas notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Petrobrás de Seguridade Social (Petros), na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, as quantias eventualmente ressarcidas, na forma do disposto no Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU: Data Valor (R$) Identificador da parcela 23/8/2011 24.344.914,44 Débito 20/12/2011 3.167.246,51 Crédito 20/12/2012 3.245.552,16 Crédito 6/12/2013 6.249.050,44 Crédito 17/12/2013 421.829,69 Crédito 9.2. aplicar aos Srs. Alexandre Aparecido de Barros, Carlos Fernando Costa, Luís Carlos Fernandes Afonso, Luiz Antônio dos Santos, Marcelo Almeida de Souza, Maurício França Rubem, Newton Carneiro da Cunha, Pedro Américo Herbst, e Ricardo Berretta Pavie, de forma individual, a multa capitulada nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. considerar grave as infrações cometidas pelos Srs. Alexandre Aparecido de Barros, Carlos Fernando Costa, Luís Carlos Fernandes Afonso, Luiz Antônio dos Santos, Marcelo Almeida de Souza, Maurício França Rubem, Newton Carneiro da Cunha, Pedro Américo Herbst, e Ricardo Berretta Pavie; 9.6. com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270 do Regimento Interno/TCU, declarar os Srs. Alexandre Aparecido de Barros, Carlos Fernando Costa, Luís Carlos Fernandes Afonso, Luiz Antônio dos Santos, Marcelo Almeida de Souza, Maurício França Rubem, Newton Carneiro da Cunha, Pedro Américo Herbst, e Ricardo Berretta Pavie inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo período de 8 (oito) anos; e 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem como à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), à Fundação Petrobrás de Seguridade Social (Petros) e ao Ministério das Minas e Energia (MME), para ciência.